Tribunal: TJMT
Processo: 1047279-82.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047279-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA - CPF: 328.998.581-49 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA - CPF: 328.998.581-49 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE BANCÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Autor contra acórdão que reduziu indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 em ação declaratória decorrente de fraude bancária. O embargante aponta erros materiais evidentes e alega omissão na ponderação dos elementos para fixação dos danos morais, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem erros materiais no acórdão embargado que justifiquem correção; (ii) analisar se houve omissão ou contradição na ponderação dos elementos para fixação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os erros materiais identificados comprometem a clareza formal do julgado, justificando correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC, especificamente quanto à menção de partes estranhas, equívoco temporal e atribuição legislativa incorreta.

4. A alegada omissão na ponderação dos danos morais constitui tentativa de rediscussão de mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão do quantum indenizatório.

5. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de valorar provas e argumentos, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os fundamentos deduzidos pelas partes.

6. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de erros materiais que comprometam a clareza formal do julgado, independentemente de alterarem a substância da decisão. 2. A insurgência contra o quantum indenizatório por danos morais constitui rediscussão de mérito, inadmissível em sede de embargos declaratórios quando ausente vício do art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, III; 1.025; 371; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar múltiplos vícios que alegadamente maculam o julgado, incluindo erros materiais, erro de fundamentação jurídica, omissão e contradição.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu fraude na abertura de conta corrente e contratação de empréstimo consignado, declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

Nos embargos apresentados (ID 373182892), o embargante afirma a existência de erro material evidente no corpo do voto condutor do acórdão, destacando que "embora a capa do processo e a ementa identifiquem corretamente as partes e o objeto da lide, o relatório do voto inicia-se com a menção a partes e a uma causa de pedir completamente distintas da presente demanda". Transcreve o equívoco: "Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra MARCO ANTONIO DIAS FILHO(...)". Aponta ainda equívoco na premissa fática temporal, pois o voto afirma que "os descontos na aposentadoria do autor ocorreram a partir de abril de 2024", quando os documentos demonstram que ocorreram em abril de 2025.

O embargante também identifica erro de fundamentação jurídica ao atribuir o art. 927, parágrafo único, ao "código consumerista", quando o dispositivo pertence ao Código Civil.

Alega omissão e contradição na ponderação dos elementos para fixação dos danos morais, sustentando que o acórdão reconheceu múltiplos elementos de extrema gravidade na conduta do banco, mas reduziu a indenização baseando-se exclusivamente na ausência de negativação externa, sem realizar ponderação adequada dos fatores agravantes.

Por fim, requer o saneamento dos erros materiais, esclarecimento do equívoco quanto à atribuição legislativa, sanação da omissão e contradição com enfrentamento da ponderação entre os fatores agravantes, concessão de efeitos infringentes para restabelecer a condenação de R$ 10.000,00 e prequestionamento explícito dos dispositivos federais mencionados.

Em contrarrazões (ID 374407882), o embargado BANCO DO BRASIL S.A. alegou que "os argumentos apresentados pelo Embargante são desprovidos de qualquer fundamento jurídico, uma vez que, não há expressamente qualquer dos elementos referidos no Art. 1022 do Código de Processo Civil, essenciais à oposição". Sustenta que "não houve o enquadramento de nenhuma característica compreendida no artigo anterior, sendo este elemento obrigatório e necessário na oposição". Argumenta que "todas as questões de fato e de direito necessárias foram suficientemente analisadas e resolvidas" e que "o recurso, seja dito de passagem, objetiva uma nova análise de mérito, o que não cabe no âmbito do recurso proposto pelo Embargante".

Defende que "o acórdão embargado analisou de forma exaustiva, clara e coerente todas as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolveram a lide" e que "a alegação de que houve falha na ponderação entre os múltiplos fatores agravantes não indica a existência de uma omissão, mas sim o inconformismo da embargante com o peso que este tribunal atribuiu a cada elemento do processo".

Por fim, requer seja negado provimento aos embargos de declaração e mantida a decisão proferida por este juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar múltiplos vícios que alegadamente maculam o julgado, incluindo erros materiais, erro de fundamentação jurídica, omissão e contradição.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu fraude na abertura de conta corrente e contratação de empréstimo consignado, declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o
embargante aponta vícios no acórdão embargado, que podem ser sistematizados em erros materiais evidentes e omissão com contradição na ponderação dos elementos para fixação dos danos morais.

·

DOS ERROS MATERIAIS

O primeiro erro
material identificado pelo Embargante, refere-se
ao parágrafo introdutório do voto
, que menciona partes e causa de pedir completamente estranhas aos presentes autos.

Conforme transcrito pelo próprio embargante, o voto inicia com a seguinte redação:

"Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
MARCO ANTONIO DIAS FILHO
".

Tal redação não guarda qualquer pertinência com o presente feito, que versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Embora este equívoco temporalmaterial não tenha comprometido substancialmente a análise jurídica desenvolvida, sua correção se impõe para assegurar a fidedignidade factual do julgado. Portanto, acolho o erro material apontado, para substituir o parágrafo introdutório do voto pelo parágrafo constante no relatório:

“Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. e MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Portanto, sanado o erro material.

O segundo erro material
identificado diz respeito à premissa fática temporal adotada no voto. O acórdão embargado consigna no penúltimo parágrafo que antecede o Dispositivo, quando conclui a análise da repetição do indébito, que "
os descontos na aposentadoria do autor ocorreram a partir de abril de
2024
", quando a documentação constante dos autos demonstra inequivocamente que os eventos ocorreram em abril de
2025
. Embora este equívoco temporal não tenha comprometido substancialmente a análise jurídica desenvolvida, sua correção se impõe para assegurar a fidedignidade factual do julgado.

Portanto, corrijo o erro material para constar no último parágrafo da análise da repetição do indébito “"
os descontos na aposentadoria do autor ocorreram a partir de abril de
2025.
”.

O terceiro erro material
apontado refere-se à atribuição equivocada do art. 927, parágrafo único, do Código Civil ao "
código consumerista
", no seguinte parágrafo:

Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único,
também do código consumerista
, determina que:

Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Conquanto se trate de lapso material isolado, visto que o corpo do artigo foi citado com clareza, sua correção é necessária para preservar a precisão técnica da fundamentação jurídica.

Portanto, corrijo o erro material para fazer constar no parágrafo a correção que se trata de artigo do Código Civil, do seguinte modo:

“Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único,
do Código Cível
, determina que:(...)”

Os três erros materiais, embora não comprometam a substância da decisão, maculam a clareza e a integridade formal do julgado, justificando sua correção nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. A correção de erros materiais constitui faculdade-dever do órgão julgador, visando assegurar que a prestação jurisdicional reflita adequadamente a realidade dos autos e a fundamentação efetivamente adotada.

·

DA OMISSÃO QUANTO A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

No que concerne à alegada
omissão e contradição
na ponderação dos elementos para fixação dos
danos morais
, a análise revela que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida pelo colegiado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do quantum indenizatório, considerando os elementos fáticos e jurídicos relevantes.

Colaciono os fundamentos do acórdão:

“Deste modo, estabelecida a ilegitimidade dos descontos, resta analisar a ocorrência de
dano moral indenizável.

No caso em tela, o autor sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria, no valor de R$ 841,31 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) de
05/04/2025
(Id. 363653915 – página 3), até o cumprimento da decisão judicial proferida em 02/06/2025 (Id. 363653927),
que deferiu a tutela antecipada
e determinou ao Banco que cessasse os descontos referentes ao
cartão de crédito
e
empréstimo
mencionado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Consta nos autos, no Id. 363653935, que no
dia 18/06/2025
o Banco informou o cumprimento da tutela cautelar em relação ao cartão, todavia, requereu dilação de prazo de 15(quinze) dias para cumprimento dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do autor. Friso, que não foi possível constatar nos autos, a data em que os descontos foram encerrados,
apenas a data do estorno do crédito
da conta corrente aberta de forma fraudulenta.

Deste modo ao menos,
de abril/2025 até o cumprimento da liminar em 18/06/2025
, os descontos ainda permaneciam ativos. Certo é, que mesmo após tratativas administrativas, com resultado fraude, os descontos permaneceram até decisão judicial. Tais descontos (R$ 841,34)
incidiram sobre verba de natureza alimentar que perfaz o valor de R$ 5.192,72
, comprometendo significativamente sua subsistência durante o período.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verba alimentar, quando realizados de forma reiterada e por período prolongado, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Isso porque afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, comprometendo sua capacidade de prover as necessidades básicas próprias e de sua família.

(...)

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos que estão cabalmente demonstrados nos autos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o autor pugna pela majoração, enquanto o banco requer a redução.

Pois bem. Na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas de descontos indevidos sem negativação externa, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo. Embora a falha seja patente e tenha atingido verba previdenciária, a quantia deve ser ajustada para refletir uma compensação justa, sem desbordar para a imolação patrimonial do ofensor ou o lucro desmedido do ofendido.

Dessa forma, entendo que
a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor se coaduna com as funções da responsabilidade civil, mantendo-se o efeito dissuasório necessário para que a instituição aprimore seus sistemas de segurança.

Essa moderação no arbitramento visa equilibrar a reparação pelo tempo útil perdido e pelo estresse decorrente da fraude,
sem ignorar que a suspensão dos descontos foi prontamente
determinada em sede de tutela de urgência três meses após o primeiro desconto.
No mais, quanto aos valores gastos no cartão de créditos, também foram prontamente atendidos, após o deferimento da tutela cautelar. Portanto, a sentença merece reforma parcial apenas para adequar o valor da indenização extrapatrimonial aos parâmetros de equidade desta Câmara Especializada.

A fundamentação desenvolvida demonstra que, embora reconhecidos os elementos agravantes da conduta da instituição financeira, o valor de R$ 10.000,00 mostrava-se excessivo frente aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas, especialmente considerando a ausência de negativação externa do nome do consumidor. A fundamentação demonstra que o colegiado procedeu à necessária ponderação entre os elementos agravantes e atenuantes,
não havendo omissão
a ser suprida.

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

O inconformismo do embargante, portanto, traduz-se em tentativa de rediscussão da matéria, conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e os argumentos apresentados pelas partes, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os fundamentos deduzidos pelos litigantes. A fundamentação desenvolvida no acórdão embargado atende plenamente às exigências do art. 489, § 1º, do CPC, demonstrando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada.

No que concerne
ao pedido de prequestionamento
, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, exclusivamente para corrigir os erros materiais, mantendo íntegros todos os seus fundamentos.

Em consequência, os parágrafos corrigidos passam a ter a seguinte redação:

1.

“Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. e MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

2.

"os descontos na aposentadoria do autor ocorreram a partir de abril de 2025
.
”

3.

“Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único, do Código Cível, determina que:(...)”

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado, por estarem em perfeita consonância com o direito aplicável à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026